Tribunal: TJMT
Processo: 0003883-21.2018.8.11.0008
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003883-21.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Estupro, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VANESSA DIAS DA SILVA - CPF: 028.406.511-06 (VÍTIMA), ADRIANO BISPO DOS SANTOS (APELANTE), PEDRO ROSA NETO - CPF: 206.757.981-91 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ADRIANO BISPO DOS SANTOS - CPF: 023.442.901-17 (APELANTE), NIVALDO DE SOUZA BARROS - CPF: 691.760.511-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO BISPO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ESTUPRO – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DOS ARTS. 121, § 2º, I, E IV,
CAPUT
, C/C ART. 14, II, E ARTIGO 213, TODOS DO CP – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA - OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA A DEMONSTRAR AS QUALIFICADORAS – IRRESIGNAÇÃO DO
QUANTUM
DE REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – FRAÇÃO DE 1/3 MANTIDA – PROVAS DE QUE O DELITO DE HOMICÍDIO SE APROXIMOU DA CONSUMAÇÃO – REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO PARA ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL NESSE PONTO.

As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003883-21.2018.8.11.0008

APELANTE: ADRIANO BISPO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

ADRIANO BISPO DOS SANTOS interpôs recurso de apelação contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres que, atendendo a soberana votação do Júri Popular, condenou-o à pena de 11 (onze) anos reclusão pelo delito de homicídio tentando (CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II), e à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão pelo delito de estupro (CP, art. 213), em concurso material de crimes, resultando na pena definitiva de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, alínea “a” e § 3º). [ID. 41836972].

Nas razões recursais, ID. 41836977 a 41836978, a defesa alega que a decisão foi contrária à prova dos autos sob argumento de que o conjunto probatório se resume no depoimento da vítima e do recorrente. No tocante ao laudo médico, alega a existência da descrição de diversos ferimentos na vítima, contudo, sem detalhamento de minucias, o que leva a concluir, em tese, pela lesão corporal.

Nesse sentido, assevera que pela
“análise do Inquérito Policial, dos depoimentos testemunhais, do Laudo Pericial e das declarações da vítima e do acusado, não existe qualquer razão nos autos para se entender como cabível uma condenação pelo crime de homicídio tentado qualificado, por falta de requisito “situação alheias e vontade do agente”
(
sic
).

Insurgiu-se também com relação as qualificadoras do motivo torpe e da dificuldade de defesa da vítima (surpresa), em razão da prévia discussão entre o casal.

Subsidiariamente, pugna pela revisão da dosimetria, sustentando que a redução da pena em 1/3 (um terço) em razão da tentativa, é desproporcional, visto que a acusação não cumpriu seu ônus de provar que o recorrente se aproximou da consumação do delito de homicídio.

Em contrarrazões, o membro do Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória, ID. 41836980 a 41836983.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, ID. 46578988.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO BISPO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se a defesa contra a decisão do Egrégio Tribunal do Júri, sob a alegação de contrariedade à prova dos autos. Subsidiariamente, pugna pela revisão da dosimetria, sustentando que redução da pena na fração de 1/3 (um terço) razão da tentativa é desproporcional.

Não obstante, examinando os autos, evidencia-se que a solução adotada pelos jurados não contrariou o conjunto probatório.

Destaca-se que o Conselho de Sentença reconheceu a autoria e a materialidade do delito de tentativa de homicídio perpetrado por
Adriano Bispo dos Santos
em desfavor da vítima
Vanessa Dias da Silva
, rejeitou a tese absolutória, reconheceu as qualificadoras de motivo torpe e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Reconheceu, ainda, a autoria e a materialidade do delito de estupro e rejeitou a tese absolutória (ID. 41836972).

Consta da denúncia, ID. 41833976, o que se segue:

“
FATO 01

Consta nos autos de Inquérito Policial supramencionado que, no dia 18 de maio de 2018, por volta das 04h00min, em via pública, próximo à ponte de Barra do Bugres – MT, na saída sentido à Cuiabá-MT, os denunciados Adriano Bispo dos Santos e Nivaldo de Souza Barros,
constrangeram
Vanessa Dias da Silva
, mediante violência ao desferir-lhe facadas, a praticar ato libidinoso, forçando a vítima a praticar sexo oral.

FATO 02

Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que, nas mesmas circunstâncias de data, hora e local, os denunciados Adriano Bispo dos Santos e Nivaldo de Souza Barros
munidos de animus necandi, tentaram matar
Vanessa Dias da Silva
, por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, não se consumando a conduta delituosa por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Conforme restou apurado, na data dos fatos, a vítima se deslocou até a distribuidora Destak, quando foi abordada pelos denunciados sendo que estes eram conhecidos. Os denunciados encontravam-se ingerindo bebida alcoólica e propuseram a vítima que ela participasse de uma suruba, na qual transaria com ambos os denunciados. A vítima, negou-se e evadiu-se do local.

Durante a madrugada daquele mesmo dia, a vítima foi até a orla do Rio Paraguai, a fim de comprar bebidas alcoólicas, momento em que foi abordada novamente por ambos os denunciados, que passaram a induzir a vítima a praticar conjunção carnal com os denunciados. No entanto, a vítima voltou a se negar, momento em que o denunciado Adriano passou a agredir e ameaçar a vítima verbalmente, ao dizer-lhe “você vai embora não sua vagabunda, você nunca mais vai me tirar, eu vou te matar”.

Subsequentemente, os denunciados levaram a vítima, contra a sua vontade para depois da ponte. Lá estando, o denunciado Adriano abaixou sua calça e, apesar das negativas da vítima, passou a obrigá-la a praticar sexo oral, enquanto isto, o denunciado Nilvaldo filmava o ato libidinoso. Neste momento, a vítima passou a resistir ao abuso sexual, no entanto, o denunciado Adriano desferiu-lhe uma facada na região da cabeça, passou a esfregar o rosto da vítima, que estava suja de sangue, em seu pênis.

A vítima conseguiu se desvencilhar do denunciado, saindo correndo conquanto, o denunciado Adriano a alcançou e desferiu diversos golpes de faca na vítima na vítima, atingindo-a na cabeça, no ombro, braço e costas.

Tendo em visto a agitação da vítima ao resistir às agressões e abusos, o denunciado Adriano pediu ao denunciado Nivaldo que segurasse as pernas da vítima, para que assim ele pudesse terminar de matar a vítima, oportunidade em que o denunciado Adriano desferiu diversas facadas na vítima, que veio a desmaiar.

Os denunciados pensaram que a vítima estava morta, então evadiram-se da localidade. A vítima relatou que passou dois dias jogada na beira do rio, em razão faltar-lhe forças para levantar, sendo que foi socorrida por policiais que foram acionados por pessoas que ouviram seus gemidos. Desta Forma, verifica-se que o homicídio não se concretizou por circunstâncias alheias a vontade do agente.

Desta maneira, verifica-se que restou caracterizado o motivo torpe, em face dos denunciados terem praticado o crime por um motivo moralmente repudiável, haja vista o denunciado ter entregado dinheiro a vítima para a compra de entorpecente e a vítima não lhe entregou o mesmo.

Verifica-se a caracterização do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que tratam-se de dois acusados rendendo uma vítima, nota-se que a vítima, sendo esta uma mulher, encontrava-se em total desvantagem ao ser imobilizada por dois homens. Aquém, a vítima estava desarmada e o denunciado Adriano portava uma faca, com a qual feriu a vítima.

Diante o exposto, denuncia-se
ADRIANO BISPO DOS SANTOS e NILVALDO DE SOUZA BARROS
, em face das condutas tipificadas no
artigo 121, § 2º, incisos I e IV com o artigo 14, inciso II, bem como, no artigo 213, todos do Código Penal Brasileiro,
requerendo o recebimento da denúncia, oportunizando-se o contraditório e a ampla defesa, designando-se audiência de instrução e julgamento para, ao final, julgá-la procedente e condená-los nas sanções do dispositivo em comento. (...).” [Sic].

Vejamos as provas dos autos.

Na fase policial o apelante
Adriano Bispo dos Santos
, disse que agiu com violência porque deu para a vítima a quantia de R$ 100,00 (cem reais) emprestados para compra de 02 (duas) pedras de pasta base de cocaína, no valor de R$ 20,00 (vinte reais), que ao questionar sobre o troco de R$ 80,00 (oitenta reais) a vítima “
tirou onda com sua cara”
e lhe deu um tapa no rosto, deixando-o muito nervoso, assim, efetuou vários golpes de faca contra Vanessa.

Confira-se, ID. 41833982:

“QUE neste ato já ciente de seus Direitos Constitucionais respondeu; QUE no dia do fato o interrogando estava com a pessoa de VANESSA FAZENDO USO DE BEBIDA alcoólica e entorpecentes do tipo pasta base de cocaína; QUE não se recorda do horário exato, mas isso já era por volta das 09:00 horas da manhã; QUE em dado momento o interrogando emprestou a quantia de R$ 100,00 reais para que VANESSA comprasse duas pedras de pasta base de cocaína; QUE as pedras custariam R$ 20,00 reais, portanto VANESSA teria que devolver R$ 80,00 reais; QUE ao cobrar de VANESSA o restante do dinheiro (R$ 80,00), VANESSA "tirou onda com minha cara e me deu um tapa no rosto"; QUE diante disso e em razão de já estar drogado e alcoolizado reagiu com violência contra VANESSA; QUE o interrogando confirma que efetuou vários golpes de faca contra VANESSA, não se lembrando de quantos foram;
QUE naquele momento teve vontade de agredi-la e não se importou com o resultado de suas ações, tendo em vista a raiva que sentia; QUE conhece NIVALDO da rua, não sendo este seu amigo; QUE o interrogando nega ter praticado qualquer tipo de ato sexual a força contra VANESSA; QUE o interrogando nega ter enterrado VANESSA, que apenas a deixou no local onde ela ficou caída; QUE o local referido pelo interrogando fica na margem esquerda do Rio Paraguai, após a ponte sentido Jangada-MT; QUE em relação a isso VANESSA mentiu para tentar agravar mais a situação do interrogando; QUE a faca utilizada no crime foi largada no rio pelo interrogando; QUE mais cedo no dia do fato NIVALDO estava com VANESSA, mas que no momento em que ocorreu as agressões contra VANESSA, NIVALDO estava presente, porém, não auxiliou o interrogando em momento algum; QUE mais uma vez seria uma mentira de VANESSA a alegação de que NILVADO teria participado do crime auxiliando o interrogando na execução do crime.
(...).”

Perante o Tribunal do Júri, não confirmou duas declarações inquisitivas. Declarou que estavam usando drogas quando a vítima lhe retirou a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais), que na discussão a vítima o agrediu com uma faca, em decorrência de estar embriagado e sob efeito de entorpecente, tomou a faca da vítima e lhe desferiu vários golpes para se defender. Por fim, negou a acusação de estupro.

Já a vítima
Vanessa Dias da Silva
, assim afirmou à autoridade policial, ID. 41833978:

“(...) relata a vítima que no dia I8/05/2018 sexta-feira por volta das 22h00mim foi até a casa de sua Irmã DEBORA DIAS, (residente no Residencial Tabajara — próximo 51 academia), tomar uma cerveja, porém por volta das 22h30mim foi para a Distribuidora Destak no bairro Maracanã; QUE comprou uma garrafa de pinga para sua Irmã DEBORA; QUE a vítima encontrou com seus parentes/suspeitos ADRIANO que é o ex-marido da sua prima MÁRCIA MIGUEL DA SILVA e o outro suspeito é o JUNQUEIRA que é ex-marido de sua irmã DEBORA DIAS na Distribuidora Destak; QUE relata a vítima que os dois a “convidaram" para sair para transarem, fazer uma “surubinha" e que se ela fosse iriam comprar o que ela quisesse de drogas; QUE a vitima recusou o “convite", disse que não queria ir, porque os dois tiveram envolvimento com sua prima e sua Irmã; QUE a vítima disse que iria embora e inclusive deu dinheiro para que eles ficassem bebendo na distribuidora Destak; QUE relata ainda a vitima que voltou para casa de sua Irmã e por volta das 04h30mim do dia (I9/05/2018) sua Irmã DEBORA pediu para ela sair e comprar uma garrafa de pinga; QUE a vítima se deslocou até a rua dos bêbados, fez uso de drogas “maconha", usou um baseado e logo foi surpreendida pelos suspeitos ADRIANO e JUNQUEIRA; QUE o suspeito ADRIANO desceu da bicicleta e partiu pra cima da vitima, abriu a calça dele e tentou abusá-la, queria que a vítima fizesse um “chupisco”; QUE a vítima falava “para com isso ADRIANO", nossos filhos brincam juntos, você já foi casado com minha prima;
QUE o suspeito ADRIANO disse “você não vai embora não, sua vagabunda”,

você nunca mais vai me tirar, eu vou te matar
; QUE o suspeito ADRIANO a pegou pelo braço e a levou junto com o JUNQUEIRA para um local, após a ponte sentido a Cuiabá, conhecido como “cabeça da ponte”;
QUE relata a vítima que ao chegarem neste local o suspeito ADRIANO baixou a calça dele e esfregou o rosto dela em seu pênis e que o suspeito JUNQUEIRA estava com um celular filmando;

QUE relata ainda a vítima, que se debateu para evitar o abuso, mas é o suspeito ADRIANO lhe deu uma facada na cabeça do lado direito próximo a sobrancelha; QUE o suspeito ADRIANO após dar a facada em sua cabeça esfregou seu rosto todo sujo de sangue novamente em seu pénis;
QUE a vítima o empurrou e saiu correndo, mas o suspeito ADRIANO correu atrás da vitima e deu várias facadas na região do pescoço, braço e costas próximos do ombro;
QUE relata ainda a vítima que lembra quando o suspeito ADRIANO pediu para o suspeito JUNQUEIRA largar o celular e segurar as pernas da vitima para terminar de matá-la;
QUE o suspeito JUNQUEIRA segurou suas pernas para o ADRIANO continuar dando as facadas; QUE relata a vítima que os suspeitos a jogaram em lago próximo a cabeceira do rio; QUE relata ainda a vítima durante os dias em que ficou jogada na beira do Iago, conseguiu beber égua, mas não conseguia se levantar, pois seu corpo estava com bichos na região onde levou as facadas e no dia que a encontraram, se recorda que estiveram lá o SAMU e um carro da PM; QUE alega a vítima que após foi encaminhada para o pronto atendimento do hospital municipal desta urbe e que no período noturno estiveram presentes no hospital os policiais militares JULIO CÉSAR, BRÁS e o outro que se parece com o JULIANO; QUE afirma a vítima que não tinha nenhuma rixa com os suspeitos e nem dívidas de drogas com os suspeitos; QUE relata ainda a vítima que após esse ocorrido, teve conhecimento através do seu médico Dr. DIVINO HENRIQUE que suas fotos estavam sendo divulgadas nas redes sociais, porém não foi através da equipe médica; QUE alega a vítima que sua sogra havia tirado umas fotos suas aqui no hospital, mas enviou as fotos foi sua madrasta CLEIDE CÉLIA DE OLIVEIRA, e foi ela quem enviou as suas fotos o ELIAS da Mecânica, onde ele começou espalhar suas fotos em grupos de whatszap; QUE a vitima se sente muito constrangida por tudo que passou e ainda tem que passar por isso; QUE a vitima teme pela sua família e seus filhos e pede que essas imagens sejam excluídas.”
(ID. 3705543)

Em gravação por vídeo (ID 41836964 e 41836987), justificando no medo de depor na presença do acusado, a vítima corroborou sua narrativa na delegacia, confirmando que o recorrente Adriano pediu para o codenunciado segurar suas pernas para lhe matar, porém, acredita que a faca estava “
cega”
(
sic)
, o imputado não conseguiu seu intento.

Disse que sofreu umas 28 (vinte e oito) perfurações, e que durante os golpes o recorrente Adriano dizia “
não falei que ia lhe matar
” (
sic
).

Negou a existência de qualquer dívida de droga, afirmando que o réu pediu a quantia de 02 (dois) reais para comprar pinga, ocasião em que foram fumar na ponte, onde ocorreram os fatos.

Marizane Machado
, Investigadora da Policia Civil, em sintonia com as declarações extrajudiciais da vítima, relatou detalhadamente todo o ocorrido,
in verbis
:

“[...] ela foi levada para o hospital, nós estivemos no local e ela relatou todo esse fato, (...) disse que tinha encontrado com ele já antes, lá no Destak, conversaram e eles tinham chamado ela pra fazer um programa e ela se negou e eles ficaram falando que ia pegar ela,
que isso não ia ficar assim, ela deu o fora neles e eles ficaram insatisfeitos, ai por volta de umas quatro da manhã, bebendo, usando drogas, deu uma volta na cidade, momento em que ela estava perto da ponte, ai eles pegaram ela e atravessaram a ponte e ai ficou tentando forçar ela a fazer sexo oral e ela se negando e ele começou a desferir facadas no rosto dela e depois por todo o corpo.

Promotor:
essas facadas, elas foram aonde, em qual região do corpo, você lembra?
Testemunha
: predominantemente, do tórax pra cima, mas teve outras, mais braços e pra baixo teve algumas, mais profunda na nuca, onde ele queria cortar o pescoço, onde ele mesmo falou isso, só não
cortou porque tava cega a faca né, foi a facada mais profunda essa da nuca e uma aqui também
.
Promotor
: ele falou isso pra Senhora lá na delegacia lá?
Testemunha
: falou.
Promotor
: que ele queria cortar o pescoço dela...
Testemunha:
sim. Promotor: mas não conseguiu?
Testemunha
: sim, porque a faca tava cega.
Promotor:
aqui está falando que foram vinte e duas facadas, lembra de alguma coisa disso?
Testemunha
: é na verdade o relatório médico apresenta umas quarenta, vinte e duas significativas né, talvez mais superficiais, raspadas assim, eles podem ter desconsiderados, mas de profundo assim, a equipe médico contou isso.
Promotor:
aqui tá dizendo Marizane que ele obrigou ela a fazer sexo oral, lembra dela ter comentado isso?
Testemunha:

sim, ela falava muito enfaticamente que foi até porque o motivo que ele ficou mais nervoso foi esse, que ele pegava o rosto dela e esfregava e ela se negava, e cuspia nele e tentava tirar fora, empurrava mais ela, que dai ele começou primeiro a dar tapa no rosto e depois as facadas.

Promotor:
no caso, seria ele forçando ela a fazer sexo oral nele?
Testemunha
: isso, dai ela falou que não queria, que tinha nojo, que tava fedido, essas coisas assim, dai ele começou a ficar nervoso.
Promotor:
tem um relatório aqui falando que pela vítima né, ele esfregava o pênis dele na cara dela suja de sangue também?
Testemunha:

é ai depois, da primeira facada, que foi pra intimidar e pra ver se ela realmente acreditava na seriedade da situação, porque a primeira facada até ele falou, que foi o intuito dele, de dar a primeira facada, pra vê se ela fazia sexo oral e ela não fez e mesmo assim, sujo de sangue, com o corte da faca, que também foi bem profunda né, que qualquer cortezinho nesta região sangra muito né (apontando para o rosto, perto da sobrancelha), ficou esfregando, mesmo sangrando
.
Promotor:
pelo que a vítima falou quem que fazia isso com ela, era o denunciado Adriano?
Testemunha
: isso.
Promotor:
e o Nivaldo, fazia o quê neste momento?
Testemunha:
ela fala que ele ficava tipo filmando (...) ela fala que ele ficava filmando o tempo todo com o celular, dando risada e no momento em que ele pediu ajuda pra terminar de cortar o pescoço foi que ele pegou, porque ela estava se debatendo muito,
tentando fugir né, porque ele não conseguia parar pra poder cortar o pescoço, foi que ele pediu ajuda pro Nivaldo, ai o Nivaldo ajudou, segurou ela e foi o corte mais profundo
(...).
Promotor:
eles pegaram ela na beira do rio, colocaram ela em algum barco, alguma coisa assim?
Testemunha:
não, pegaram aqui naquela estátua, e atravessaram a ponte de bicicleta, um empurrando a bicicleta, e os dois a pé, puxando o braço dela, e foram até o outro lado, ai chegando no outro lado que eles desceram (...).
Promotor:
e com relação ao homicídio, a Senhora já comentou ai né, que o Nivaldo ajudou a segurar ela, enquanto que o Adriano, dava as facadas é isso?
Testemunha:
isso.
Promotor:
é por qual motivo que eles queriam matar a vítima?
Testemunha:
segundo a vítima Dr., ela fala que foi em função desse fora que ela deu, que eles queriam fazer uma suruba com ela e ela não quis, deu o fora neles, e não era a primeira vez que eles tinham proposto isso e ela não aceitaria, dai eles ficaram nervosos,
isso segundo a vítima, segundo o Adriano foi porque ele deu R$ 100,00 reais pra ela comprar de droga e ela deu um bolo neles, foi o que ele falou na delegacia pra gente
.
Promotor:
e ela foi encontrada em que condições, como que foi o momento do, vamos dizer assim, que eles despejaram ela, como que aconteceu isso?
Testemunha:
então
ele disse que, arrastou ela para um lugar de mais difícil acesso ainda, da onde eles estavam e era tipo um pântano, tinha folhas de coqueiro, caído, meio alagada, que ele deixou ali e cobriu com essas folhas de tucum, até o corpo dela tinha muitos espinhos, até depois que saiu do hospital tinha muitos espinhos, e foi isso, ele tentou encobrir, de ela ficar em um lugar de mais difícil acesso, meio encharcado e cobriu com essas folhas de tucum
.
Promotor:
ela tava desacordada, alguma coisa assim?
Testemunha
:
na hora que ele deixou, ele mesmo afirma que ela estava morta, ele dizia, eu tinha certeza que eu matei essa mulher, ele falava isso o tempo inteiro, essa mulher é um milagre de Deus
, porque ele tinha certeza que ela estava morta, ela não tinha pulsação nenhuma, nós arrastamos ela, largamos ela lá, inerte.
Promotor:
em que momento ela foi encontrada, quanto tempo depois?
Testemunha
: eu penso que três dias depois (...) só um dia depois que nós ficamos sabendo que ela está no hospital, dai eu fui até o hospital colher o depoimento, conversar, ver qual era o estado dela de verdade.
Promotor:
e quem levou ela para o hospital, foi a polícia mesmo?
Testemunha
: foi a equipe médica do hospital, a polícia foi acionada, ela começou a gemer, gritar, ai é transeuntes a ouviram, acionaram a PM e, ai a PM acionou o serviço médico.
Promotor:
ela fez o reconhecimento dos réus na delegacia?
Testemunha:
sim.
Promotor:
foi mostrado o que pra ela?
Testemunha:
a fotografia e antes disso ela já dizia, porque o
Adriano

era casado, era um ex-cunhado dela e o Junqueira, era marido de uma prima dela, então eles eram amigos, ela considerava eles como amigos, então ela falava o tempo inteiro Adriano, Adriano
(...)
Promotor:
ela reconheceu assim sem dúvidas?
Testemunha
: sem dúvidas.
Promotor:
ela sabia exatamente quem era? Testemunha: sim, nós só tivemos um pouco de qualificar o Junqueira, porque ela só sabia disso, não sabia o nome.
Promotor:
Junqueira que você fala é o Nivaldo?
Testemunha:
isso (...).
Promotor:
por acaso o Adriano, ele chegou a apresentar a faca do crime, apontou mais algum detalhe sobre a arma?
Testemunha:
não ele disse que era uma tramontina normal e que não tava boa de corte.
Promotor:
tava meio cega?
Testemunha:
isso.
Promotor:
mas ele não chegou a apresentar a arma?
Testemunha
: não, ele disse que jogou e não sabia onde que tava não. [...]”. (Grifo, transcrição ID 41836982).

O Boletim de atendimento de urgência e emergência (ID. 41833977) indica as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID. 41836466), no qual descreve as seguintes perfurações na vítima:

“(...)
HISTÓRICO

Pericianda relata que um primo e seu cunhado a levaram na força para um terreno baldio e ameaçaram-na com uma faca, obrigando a manter relação sexual oral e como a mesma se negou a tentou fugir, um dos agressores lhe agrediu e lhe proferiu golpes com faca enquanto o outro a segurava. Durante a agressão a pericianda desfaleceu e juntos jogaram na em terreno afastado e alagado e cobriram seu corpo com folhas de coqueiro. Moradores há encontraram três dias depois, a mesma apresentava ferimentos profundos e com larvas.

DESCRIÇÃO

Ao exame apresenta os seguintes ferimentos: ferimento perfuro inciso aberto na região torácica lateral à esquerda, ferimento perfuro inciso em região de palma da mão esquerda. Ferimentos perfuro incisos em região cervical posterior em número de quatro, abertos, ferimento perfuro inciso em região escapular esquerda, aberto. Ferimento perfuro inciso em região escapular direita, ferimento perfuro inciso em região posterior do braço direito, ferimento perfuro inciso em região de cotovelo direito. Ferimento perfuro inciso em região dorsal da mão esquerda.

COMENTÁRIOS OU DISCUSSÃO

Pericianda apresentou se para exame no dia 05/06/2018 com todos os ferimentos abertos com secreção e ainda em processo de retirada de larvas.

Esse é o conjunto probatório dos autos, a partir do qual deve ser examinada a adequação da decisão dos jurados, formado por duas versões divergentes:
uma da defesa
, alegando contrariedade à prova dos autos ao admitir a tentativa de homicídio qualificado e estupro, e a
outra da acusação
afirmando que o apelante, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu golpes de faca na vítima Vanessa Dias da Silva, causando-lhe ferimentos descritos no laudo pericial, não consumando a morte por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, bem como praticou a conduta de estupro descrita no artigo 213, do Código Penal, vez que constrangeu a vítima praticar ato libidinoso diverso da conjunção carnal.

Desse modo, colhidos os elementos de convicção, optou o Conselho de Sentença por não acolher a tese defensiva.

Não há falar-se em desclassificação para lesão corporal ao argumento de que as facadas foram efetuadas com o intuito de lesionar e intimidar, o que ensejaria, em tese, uma condenação pelo crime de lesão corporal dolosa e consumada, vez que a prova nos autos não deixam margem de dúvida quanto a presença do
animus necandi
.

A qualificadora do motivo torpe ficou configurada, vez que as provas amealhadas aos autos é inequívoca que o apelante tentou matar vítima em razão da mesma se negar a praticar ato sexual, bem como por não ter restituído a importância de R$ 80,00 (oitenta reais).

Quanto ao recurso que dificultou a defesa da vítima, não há falar-se em prévia discussão capaz de afastar o elemento surpresa, pois, além dos golpes de inopino no pescoço da vítima, ficou comprovado que o imputado se valeu da ajuda do codenunciado Nivaldo de Souza Barros, o qual segurou a vítima pelas pernas, enquanto desferia as facadas.

Nesse contexto, os Jurados, ao apreciarem os elementos probantes, firmaram seu convencimento e optaram por uma das versões existentes, motivo pelo qual sua decisão não pode ser considerada como manifestamente contrária à prova dos autos.

Cumpre salientar que se consideram as decisões do Conselho de Sentença manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial.

Apenas quando a decisão do júri não encontrar amparo em nenhuma corrente probatória será ela
manifestamente
contrária à prova dos autos.

Neste cenário, havendo duas versões – a acusatória e a defensiva – igualmente amparadas em segmentos de provas nos autos, o acolhimento de qualquer delas compete
exclusivamente ao Conselho de Sentença
, a quem a Constituição Federal outorga competência para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida, vide artigo 5º, inciso XXXVII, alínea “d”.

Dessa forma, não se pode simplesmente tachar a decisão escolhida pelo júri popular como manifestamente contrária à prova dos autos se ela encontra razoabilidade no conjunto probatório, razão pela qual mantenho a decisão proferida.

Noutra ótica, analiso a dosimetria da pena.

Delito de Homicídio Tentado

Verifica-se que a MM. Juiz, na sentença, fixou a pena-base do apelante em 16 (dezesseis) anos de reclusão, com a seguinte fundamentação:

“(...)
a) a culpabilidade

se mostra exacerbada, isso porque o Acusado dificultou a defesa da vítima
.
b)
Há registro de antecedentes criminais, porém este não pode ser considerada, tenho em vista que o acusado possuí uma condenação
posterior
transitada em julgado nos autos de ação pena de cód., 121054, que gerou o executivo de pena de cód. 7660-14.2018.811.0008, em trâmite nesta terceira vara criminal
; c)
não há nos autos informações específicas quanto à
conduta social do Acusado
;
d)
dos autos não há elementos suficientes para aferir a personalidade do agente, em seu favor ou detrimento;
e)
dos autos se extrai que os
motivos
do crime não são desfavoráveis ao Acusado;
f)
as
circunstâncias
do crime não devem ser desvaloradas, posto que não representou perigo para mais pessoas,
g) as consequências do ilícito ficou evidenciada com o depoimento da testemunha IPC Marizane Machado que relata que a vítima ficou com sequelas em seu braço
;
h)
por fim, ressai dos autos que o comportamento da vítima não contribuiu para a prática delituosa. Nesse prisma, considerando as causas objetivas e subjetivas, tenho que a pena-base deve ser acima do mínimo legal. Deveras, FIXO-A no patamar de 16 (quatorze)[sic] anos e 06 (seis) meses de reclusão.”

De fato, a conduta do réu merece maior reprovabilidade.
As consequências extrapolaram àquelas naturais do delito, além do depoimento da investigadora confirmando as sequelas no braço, é visível que a vítima ficou com problemas de movimento nas mãos.

Contudo, em atenção ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, redimensiono a pena-base para 13 (treze) anos de reclusão, sendo suficiente à prevenção e prevenção do delito.

Na 2ª fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na 3 fase, o magistrado aplicou a fração de 1/3 (um terço) em razão da tentativa.

Nas razões recursais, a defesa impugna o
quantum
de redução da pena, sustentando que o órgão acusador não comprovou que os atos se aproximaram da consumação.

Não assiste razão. De acordo com o conjunto probatório a vítima ficou desfalecida na beira de um rio e quando encontrada já havia larvas em seus ferimentos. A investigadora da polícia civil afirmou que o próprio acusado acreditou que a vítima estivesse morta.

Com efeito, mantenho a fração de 1/3 (um terço), que aplicada sob a pena de 13 (treze) anos, torna definitiva em
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Delito de Estupro

Para o delito de estupro, o sentenciante fixou a pena-base do apelante em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, nos seguintes termos:

“(...)
a)
No que se refere a
culpabilidade
,
expressada pela reprovabilidade de sua conduta, verifico que extrapolou o tipo penal, vez que o réu agrediu a vítima com vários golpes de faca em sua nuca
;
b)
Há registro de antecedentes criminais, porém este não pode ser considerada, tendo em vista que o acusado possui uma condenação
posterior
transitada em julgado nos autos da ação penal de cód. 121054, que gerou o executivo de pena de cód. N. 7660-14.2018.811.0008, em trâmite nesta terceira vara criminal;
c)
não há nos autos informações específicas quanto à
conduta social do Acusado
;
d)
dos autos não há elementos suficientes para aferir a
personalidade
do agente, em seu favor ou detrimento;
e)
dos autos extrai que os
motivos
do crime não são desfavoráveis ao Acusado;
f)
as circunstâncias do crime não devem ser desvaloradas;
g)
as consequências do ilícito não foram maiores do que normalmente se espera do ventilado delito;
h)
por fim, ressai dos autos que o
comportamento da vítima
não contribuiu para a prática delituosa. Neste prisma, considerando as causas objetivas e subjetivas, tendo que a PENA-BASE deve ser acima do mínimo legal, FIXO-A no patamar de
6 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Afasto a reprovabilidade da conduta consistente nos golpes de faca na nuca da vítima, vez que a conduta foi punida pelo delito de tentativa de homicídio qualificado.

Ausente qualquer outra circunstância negativa, reduzo a pena-base do delito de estupro para o mínimo legal de 06 (seis) anos de reclusão.

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas, bem como outras causas de aumento ou diminuição de pena, tornando-a definitiva em
06 (seis) anos de reclusão
.

Diante do concurso material de crimes, somadas as penas,
fica estabelecida em 14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Mantido o regime inicial fechado disposto na sentença.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer,
dou parcial provimento
ao recurso para redimensionar a pena-base dos delitos de tentativa de homicídio e estupro, tornando a pena de
Adriano Bispo dos Santos
definitiva em 14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020